Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716047-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: AVANILDA GRANJA DA SILVA D E S P A C H O Considerando que a parte recorrente recolheu e juntou o preparo simples (ID 71137848) antes de ter ciência do despacho de ID 71128254, retornem os autos à Secretaria, independentemente de nova intimação, devendo-se aguardar o transcurso do prazo para cumprimento da determinação exarada no referido despacho. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora